Tribunal: STF
Processo: Ext 312
Classe: Ext
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-09-26
Data de publicação: 1973-09-26

Ementa:
EMENTA.: - EXTRADIÇÃO. PEDIDO DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO, A DETERMINAR

DILIGÊNCIA REQUERIDA PELO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA, PARA QUE
ESCLAREÇA O ESTADO REQUERENTE SOBRE O INTEIRO TEOR DO ART. 6º DO
 CÓDIGO
PENAL PORTUGUÊS, A QUE FAZ REMISSÃO O ART. 125 DESTE. CUMPRIMENTO DA
DILIGÊNCIA 55 (CINQUENTA E CINCO) DIAS DEPOIS DE TER TIDO O REFERIDO
 ESTADO
CIÊNCIA DA DILIGÊNCIA ORDENADA POR ESTE TRIBUNAL, COM INOBSERVÂNCIA
DO ART. 95, § 4º, DO DL. Nº 941/69. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
 FEDERAL.
EXTRADIÇÃO INDEFERIDA.